Tribunal: TJDFT
Processo: 0745388-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745388-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INVICTO - COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA AGRAVADO: ELAINE OLIVEIRA LOPES, EDUARDO LOPES MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Ativo interposto por INVICTO - COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA (Id. 77413984), em face de decisão proferido pelo juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 252451184) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 0743777-48.2025.8.07.0001, em desfavor de ELAINE OLIVEIRA LOPES e EDUARDO LOPES MACEDO, indeferiu os pedidos de tutela provisória deduzidos na inicial. O juízo de origem fundamentou que a prova documental apresentada nos autos não é capaz de ensejar o deferimento da tutela provisória, fazendo-se necessária a dilação probatória, com observância do contraditório. Consignou, ainda, que a não constituição de título executivo judicial impossibilita a adoção de medidas coercitivas. Em sede de razões recursais (Id. 77413984), a parte agravante pugna pela presença inequívoca dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Sustenta, ainda, que o juízo de origem subverteu a lógica das medidas cautelares ao condicionar o seu deferimento à constituição de título executivo, haja vista que as cautelares visam evitar a dilapidação do patrimônio, e não satisfação imediata do crédito. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77411939). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito ativo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito ativo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Narra o autor, ora agravante, que foi vítima de um golpe perpetrado pelos agravados, no qual sua funcionária de confiança ELAINE OLIVEIRA LOPES informou a conta bancária do seu próprio filho EDUARDO LOPES MACEDO para que a agravante efetuasse o pagamento a um suposto cliente da sua loja. A fim de comprovar os fatos narrados, foram juntados ao processo de origem as cópias do boletim de ocorrência (Id. de origem 251093390) e das transferências bancárias via pix (Id. de origem 251093392). Ocorre que tais provas não são robustas o suficiente para, a título de cognição sumária, sem que seja dada a oportunidade da parte contrária se manifestar, deferir as medidas cautelares pleiteadas pela parte agravante. O artigo 300, do Código de Processo Civil, determina que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Ou seja, trata-se de uma medida que deve ser concedida quando, a respeito do que foi alegado pela parte pleiteante, não houver dúvida, ou que sejam as mínimas possíveis. Quando os elementos alegados não forem evidentes o suficiente, deve o Magistrado agir com cautela e oportunizar que a parte contrária possa se manifestar nos autos, sob pena de cercear direitos de terceiros de forma arbitrária. Medidas cautelares de restrição de bens e valores impactam significativamente a vida de quem as sofrem, nesse sentido, não se mostra suficiente a juntada do boletim de ocorrência e das transferências bancárias. Assim, o juízo de origem, ao consignar que subsistem inalterados os fundamentos da decisão anterior (Id. de origem 252451184), entendeu de forma correta que, nessa fase inicial do processo, não é possível deferir os pedidos de tutela de urgência, devendo ser dada a oportunidade da parte contrária se manifestar. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há a possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito ativo para todas as medidas pleiteadas, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital